Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU E SEU ADVOGADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os termos da apelação não constituíram empecilho para que o apelado os impugnasse, tanto que rebateu os motivos apresentados pelo apelante. Fundamentação absolutamente genérica hábil a inviabilizar o exercício efetivo do direito fundamental de defesa pelo recorrido não se configurou no caso concreto. De tal modo, inocorrente na hipótese sub judice situação caracterizadora de prejuízo ao contraditório. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A inclusão de documentos no recurso consistentes na mera reprodução de escritos já anexados aos autos ao longo da fase instrutória, bem como de alguns dos atos processuais praticados no processo não maculam o comando normativo trazido pelo art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, nem mesmo seu exame caracteriza supressão de instância e inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. Em observância ao Princípio da Cooperação, cumpre ao Poder Judiciário indeferir qualquer pedido posterior de adiamento ou redesignação de data que não decorra de fatos evidentemente urgentes, imprevisíveis e de força maior. Inexistindo comprovação de justa causa pelo não comparecimento do apelante e de seu advogado à audiência de instrução e julgamento, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
6. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre terreno do qual o autor alega ter sofrido esbulho não serve a demonstrar a efetiva condição de legítimo possuidor da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática).
7. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.